Tribunal: TJDFT
Processo: 0700602-84.2019.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Luzia Barbosa da Costa contra sentença (Id 25581615) exarada pelo i. juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF na ação de obrigação de fazer ajuizada pela apelante em desfavor de Idalmo Pereira da Silva, Departamento de Trânsito do Distrito Federal DETRAN/DF e Distrito Federal (Id 25581574), que: À vista do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da parte autora. Resolvo o mérito da demanda com fundamento no art. 487, inc. I do CPC. CONDENO a requerente ao pagamento de custas e honorários de advogado que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, em observância ao §2o, do artigo 85 (art. 85, § 3o do CPC). Contudo, sua cobrança ficará suspensão em razão de a parte ser beneficiária da assistência judiciária gratuita. Sentença não sujeita à remessa necessária. Transitada em julgado e pagas as custas, arquivem-se os autos. Vislumbrada a aplicação ao caso concreto da decisão exarada no IRDR 19 para sobrestamento da tramitação do recurso, esta relatoria concedeu oportunidade de manifestação às partes (Id 25847026). A apelante se disse ciente do despacho (Id 26072354), enquanto o Departamento de Trânsito do Distrito Federal DETRAN/DF e o Distrito Federal não se opuseram à suspensão do recurso (Id 26417761). É o relatório do necessário. Decido. Verifico que a c. Câmara de Uniformização deste e. Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 1/3/2021, admitiu o IRDR 19, instaurado no processo 0748807-43.2020.8.07.0000. Em decisão exarada em 22/3/2021, a eminente relatora do aludido incidente, Desembargadora Leila Arlanch, com base no art. 982, I, do CPC[1] c/c o art. 304, I, do RITJDFT[2], determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a seguinte questão de direito: “legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985)”. Como os juízes e tribunais devem observar os pronunciamentos exarados em incidentes de resolução de demandas repetitivas, nos termos do art. 927, III, do CPC, faz-se necessário sobrestar a tramitação desta apelação até o julgamento do referido IRDR 19. Assinalo que as partes nenhuma objeção apresentaram à suspensão do recurso. Por tais razões, DETERMINO que a tramitação do recurso fique suspensa até o julgamento do aludido IRDR 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (...) [2] Art. 304. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam na Justiça do Distrito Federal, inclusive no sistema dos juizados especiais; (...)